Tribunal: STF
Processo: ARE 1342992
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE GÁS NATURAL DA BOLÍVIA. SUJEITO ATIVO DA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ICMS - Importação de gás natural - Conflito federativo acerca da competência tributária - Cumprimento de ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, que em decisão liminar declarou a legitimidade tributária do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo qual se deu a entrada da mercadoria no País, e absteve o Estado de São Paulo de proceder a qualquer autuação ou lançamento tributários de ICMS incidente sobre operações de importação de gás natural da Bolívia realizadas pela Petrobrás - As decisões judiciais não podem ser descumpridas, sob pena de total desprestígio da atividade jurisdicional, um dos alicerces do Estado Democrático de Direito - Sentença de extinção da execução mantida. Recurso não provido” (fl. 31, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 84, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. f do inc. I do art. 102 e a al. a do inc. IX do art. 155 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e b) “o posicionamento alcançado pelos doutos julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada” (fl. 18, vol. 6).
    O agravante sustenta que “o acordão que ora se busca reforma inobserva os limites da decisão provisória dada na ACO 854, e a pretexto de cumpri-la, se imiscui na relação processual sob análise da Suprema Corte para deliberar em extensão ainda não abordada pelo próprio STF” (fl. 46, vol. 6). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Trata-se de execução fiscal consubstanciada na CDA nº 1.009.536.945, a qual teve origem no AIIM nº 3.046804, versando sobre infração relativa ao crédito de ICMS escriturado pela executada em decorrência do tributo sobre operações de importação de gás natural, efetuadas através de estabelecimento localizado no Estado do Mato Grosso do Sul. 
    A controvérsia reside no conflito federativo de incidência do imposto, uma vez que a operação de importação se dá no Mato Grosso do Sul e parte da mercadoria é posteriormente consumida no território paulista. 
    Diante de tal situação, o Estado do Mato Grosso do Sul ajuizou a Ação Civil Ordinária nº 854-2 junto ao Supremo Tribunal Federal, na qual foi conferida liminar reconhecendo que o sujeito ativo do tributo nestas operações é o Estado demandante e não o Estado de São Paulo. (…)
    Como se vê, o Supremo Tribunal Federal reconhece como sujeito ativo da operação de importação de gás natural, o Estado de Mato Grosso do Sul, onde ocorre o desembaraço aduaneiro do produto. 
    Prosseguir com a presente execução fiscal seria como esvaziar a decisão daquela Corte Superior que não reconhece o Estado de São Paulo como destinatário do tributo questionado” (fls. 35-, vol. 4).
    Após reconhecer “a sujeição ativa exacional do Estado de Mato Grosso do Sul, envolvendo os atuais contratos de importação de gás natural da Bolívia do gasoduto Gasbol”, este Supremo Tribunal determinou que o Estado de São Paulo se abstenha de “i) formular qualquer tipo de autuação ou lançamento tributário do ICMS incidente sobre as operações de importação de gás natural advindo da Bolívia e realizada pela Petrobras – Corumbá/MS; e ii) prosseguirem com as cobranças já iniciadas”. Assim, por exemplo:
    “1. Ações Cíveis Originárias. ICMS. Importação. Art. 155, § 2º, IX, a, da Constituição Federal. 2. Sujeito ativo. Estado em que localizado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria importada. Precedentes. 3. Aspecto material do fato gerador do ICMS incidente na importação é a circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda) (RE 540.829 RG, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014). 4. Gás natural oriundo da Bolívia. Irrelevância da impossibilidade de estocagem ou armazenamento pela transferência gasosa de modo contínuo. Importação em nome próprio, sob encomenda, pela Petrobras. ARE 665.134 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.5.2020. 5. Análise fático-contratual: duas operações de compra e venda, sendo a primeira entre a empresa boliviana e a Petrobras, com sujeição ativa do ICMS devido na importação correspondente ao Estado do destinatário jurídico da importação do gás, qual seja, Mato Grosso do Sul. Posterior transferência do domínio jurídico às empresas estatais dos Entes Federativos subnacionais em segunda operação de compra e venda de gás natural já internalizado, com nova incidência tributária de ICMS. 6. Ações julgadas procedentes. 7. Honorários advocatícios arbitrados em quantia fixa, diante do baixo valor atribuído à causa” (ACO n. 854, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.2.2021).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, ‘D’ E ‘E’, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO ENVOLVENDO MAIS DE UM ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELAS HIPÓTESES DEFINIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO (ART. 487, III, C, DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Tese jurídica fixada para o Tema 520 da sistemática da repercussão geral: ‘O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.’ 2. Em relação ao significante ‘destinatário final’, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária. 3. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 4. Hipóteses de importação definidas no acórdão embargado que abrangem as importações envolvendo mais de um estabelecimento de uma mesma sociedade empresarial. Inexistência de omissão. 5. Independência nos provimentos jurisdicionais prestados por esta Corte no julgamento do feito em questão, no que diz respeito a resolução do mérito do caso concreto, com a homologação do pedido de renúncia à pretensão formulada na ação, de um lado, e o julgamento de mérito em abstrato da questão jurídica da questão jurídica com repercussão geral reconhecida, de outro. 6. Impossibilidade jurídica da aplicação da tese fixada em repercussão geral para o caso concreto. Contradição verificada. 7. Embargos de declaração da empresa acolhido. Embargos de declaração do ente estatal acolhido em parte” (ARE n. 665.314-ED-segundos, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.12.2020).
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS). OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO FINAL DA MERCADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o sujeito ativo do ICMS é o Estado onde está localizado o destinatário final da mercadoria importada. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 966.455-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2017).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, ao concluir que “prosseguir com a presente execução fiscal seria como esvaziar a decisão daquela Corte Superior que não reconhece o Estado de São Paulo como destinatário do tributo questionado”.
    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.248-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. (…) 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. No acórdão recorrido não se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo interposto com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.303.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora